Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726455-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante (s): BARBEARIA TAVERNA E BAR RF1 NW LTDA Embargado (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO================== Intime-se o embargado para que se manifeste acerca dos embargos declaratórios opostos (Id no 38571015), conforme preceitua o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.